Tribunal: STF
Processo: RHC 80478
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE HABEAS-CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO
DE NOTITIA CRIMINIS E DE REPRESENTAÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
PRESCRIÇÃO.
1.      A simples apuração, pela autoridade policial, de fatos
narrados em notitia criminis ou em representação que não sejam
evidentemente atípicos, não constitui constrangimento ilegal que
possa ser reparado pela via do habeas-corpus. Precedentes.
        Os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal só
se aplicam à denúncia e à queixa, sendo absolutamente estranhos à
mera notitia criminis.
2.      A extinção da punibilidade pelo decurso do prazo
prescricional não pode ser examinada em face do mero aceno de
conduta criminal na notitia criminis ou na representação levada ao
conhecimento da autoridade competente. Só é cabível esse exame
quando houver a adequada tipificação da conduta em peça processual
adequada.
3.      Recurso de habeas-corpus a que se nega provimento.